Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600071-54.2024.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. CALÚNIA ELEITORAL.
ART.
324
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICA
POLÍTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que
julgou
improcedente
ação
penal
eleitoral por crime de calúnia eleitoral.
2. A ação penal teve origem em notícia de
fato
apresentada
por
candidata
a
vereadora, alegando que o recorrido, em
publicações nas redes sociais, imputou-lhe
falsamente a prática de crime ao insinuar
desvio de recursos da campanha para
compra de bebidas alcoólicas e gastos
excessivos com alimentação.

Num. 44793631 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
3. O juízo de primeiro grau absolveu o réu,
por entender ausente o dolo específico
(animus caluniandi), considerando que as
postagens foram elaboradas em tom de
questionamento, com propósito meramente
narrativo (animus narrandi).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se as publicações realizadas pelo
recorrido em sua rede social configuram o
crime de calúnia eleitoral, considerando a
alegação de que imputaram falsamente à
candidata a prática de crime, com o objetivo
de prejudicar sua imagem e candidatura, ou
se tais publicações se enquadram no
exercício
legítimo
da
liberdade
de
expressão e crítica política.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As publicações não imputaram fato
definido como crime, mas levantaram
questionamentos sobre a destinação de
recursos de campanha, o que se insere no
direito de fiscalização do eleitor.
6. Não restou comprovado o dolo específico
(animus caluniandi), elemento subjetivo
essencial para a configuração do crime de
calúnia, uma vez que as publicações foram
realizadas com intuito de crítica lícita, no
contexto do debate político e eleitoral.
7. A liberdade de expressão e o direito à
informação
devem
ser
protegidos,
especialmente no período eleitoral, para
garantir o debate democrático e a livre
circulação de ideias e críticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
Criminal
conhecido
e
desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A crítica a gastos
de campanha, mesmo que incisiva, não
configura ca

Inteiro teor:
19/11/2025
Número: 0600071-54.2024.6.16.0002

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Difamação na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600071-
54.2024.6.16.0002, que julgou improcedente a pretensão punitiva contida na queixa-crime, a fim de
absolver o réu Valdir José Alves da Cruz da prática dos crimes tipificados nos artigos 324 c/c art.
327, inciso III, do Código Eleitoral, com base no artigo 386, incisos III e VI, do CPP. (Noticia Crime
Eleitoral ajuizada por Aline Betenheuser com fulcro no Art. 3º, da Resolução nº 23.640/2021, no
Código Eleitoral e na Resolução 23.610/2019 em desfavor de Valdir José Cruz. Alega-se que, "No
dia 04/10/2024, nesta Comarca de Curitiba/PR, o denunciado Valdir José Cruz, de forma consciente
e voluntária, caluniou a vítima, Sra. Aline Betenheuser, então candidata a vereadora do município
de Curitiba-PR, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, com fins de propaganda
eleitoral, declarando falsamente que a vítima estava se beneficiando indevidamente de recursos
públicos e de doações de campanha para a compra de bebida alcoólica e alimentação, tendo
postado as seguintes frases em seu perfil do instagram @valdirjcruz: (1)"Campanha, com dinheiro
do fundo eleitoral e doações pode ter cerveja? Com a palavra o TRE, que não consegue responder
todas às dúvidas nesta reta final de campanha" (2) "uma candidata que tem muita sede e muita
fome; gastar R$ 2.700,00 e quase 22 mil em refeições é um pouco demais, concordam? ". Assim, o
denunciado insinua que a vítima tenha praticado ilícitos relacionados à captação e uso de recursos
de campanha, sugerindo o desvio e finalidade e utilização dos recursos para compra de bebidas
alcoólicas e alimentação. Ainda, cumpre salientar que as ofensas foram proferidas e publicadas na
rede social Instagram do denunciado Valdir José Cruz, ou seja, em meio que facilitou a divulgação
das ofensas". No dia 06/11/2024, o noticiado continuou a realizar publicações em suas redes
sociais com conteúdo tendencioso e ofensivo à honra e à imagem da noticiante. Alegaram também
que, ainda que o noticiado alegue exercer o direito à manifestação de pensamento, é certo que este
direito não é absoluto, sendo vedada qualquer prática que resulte em ofensa à honra de terceiros.
O ajuizamento de uma Notícia-Crime se mostra necessário no caso em questão, considerando que
a honra da noticiante foi violada. E a conduta do noticiado, ao proferir acusações infundadas e
difamatórias, demanda responsabilização, já que ofende diretamente a dignidade da noticiante e
desrespeita o rigor das normas eleitorais. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 21/07/2025 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
VALDIR JOSE ALVES DA CRUZ (RECORRIDO)

CARLA BEATRIZ FUCK MARTINS RODRIGUES
(ADVOGADO)
FRANCISCO GABARDO CRUZ (ADVOGADO)
Outros participantes
ALINE BETENHEUSER FRANZIN (TERCEIRA
INTERESSADA)
BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA (ADVOGADO)
JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44793631
19/11/2025
01:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44793631 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.682

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600071-54.2024.6.16.0002 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: VALDIR JOSE ALVES DA CRUZ
ADVOGADO: CARLA BEATRIZ FUCK MARTINS RODRIGUES - OAB/PR109573
ADVOGADO: FRANCISCO GABARDO CRUZ - OAB/PR106453
TERCEIRA INTERESSADA: ALINE BETENHEUSER FRANZIN
ADVOGADO: BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA - OAB/PR120790
ADVOGADO: JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR120883
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO PENAL E ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. CALÚNIA ELEITORAL.
ART.
324
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICA
POLÍTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que
julgou
improcedente
ação
penal
eleitoral por crime de calúnia eleitoral.
2. A ação penal teve origem em notícia de
fato
apresentada
por
candidata
a
vereadora, alegando que o recorrido, em
publicações nas redes sociais, imputou-lhe
falsamente a prática de crime ao insinuar
desvio de recursos da campanha para
compra de bebidas alcoólicas e gastos
excessivos com alimentação.

Num. 44793631 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
3. O juízo de primeiro grau absolveu o réu,
por entender ausente o dolo específico
(animus caluniandi), considerando que as
postagens foram elaboradas em tom de
questionamento, com propósito meramente
narrativo (animus narrandi).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se as publicações realizadas pelo
recorrido em sua rede social configuram o
crime de calúnia eleitoral, considerando a
alegação de que imputaram falsamente à
candidata a prática de crime, com o objetivo
de prejudicar sua imagem e candidatura, ou
se tais publicações se enquadram no
exercício
legítimo
da
liberdade
de
expressão e crítica política.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As publicações não imputaram fato
definido como crime, mas levantaram
questionamentos sobre a destinação de
recursos de campanha, o que se insere no
direito de fiscalização do eleitor.
6. Não restou comprovado o dolo específico
(animus caluniandi), elemento subjetivo
essencial para a configuração do crime de
calúnia, uma vez que as publicações foram
realizadas com intuito de crítica lícita, no
contexto do debate político e eleitoral.
7. A liberdade de expressão e o direito à
informação
devem
ser
protegidos,
especialmente no período eleitoral, para
garantir o debate democrático e a livre
circulação de ideias e críticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
Criminal
conhecido
e
desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A crítica a gastos
de campanha, mesmo que incisiva, não
configura calúnia eleitoral se ausente a
imputação de fato criminoso específico,

Num. 44793631 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
além do elemento subjetivo do tipo (animus
caluniandi). 2. A liberdade de expressão no
período eleitoral protege o questionamento
e a fiscalização dos gastos de campanha,
como
forma
de
controle
social
e
participação democrática.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, arts.
324, 327, III, 354-A; CF/88, art. 17, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
RecCrimEleit nº 060030790, Rel. Des.
Fernando
Quadros
Da
Silva,
DJE
20/04/2021; TSE, AgR no REspe nº 22484,
Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 27/03/2019;
TSE, AgR no REspe nº 54168, Rel. Min.
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
DJE
14/09/2018; STJ, APn nº 887/DF, Rel. Min.
Raul
Araújo,
Corte
Especial,
DJE
17/10/2018; STJ, AgRg na APn nº 313/DF,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte
Especial, DJE 18/04/2018; STF, ADI nº
4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno, j. 21/06/2018; TRE/PR, REl
nº 060039198, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 26/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44793631 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em
face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou improcedente o
pedido formulado na Ação Penal Eleitoral movida contra VALDIR JOSÉ ALVES DA CRUZ.
A referida ação penal deriva, originariamente, de notícia de fato apresentada por Aline
Betenheuser Franzin, imputando ao ora recorrido a prática de crime de calúnia eleitoral. Segundo
afirma (id. 44629533), em 4 de outubro de 2024 o réu realizou postagens em seu perfil na rede
social Instagram, nas quais atribuiu falsamente à então candidata ao cargo de vereadora a prática
de crime, ao insinuar que ela se beneficiou indevidamente de recursos públicos do Fundo
Eleitoral para a aquisição de bebidas alcoólicas, além de ter realizado gastos excessivos com
alimentação, sugerindo desvio de finalidade.
Com base nesses fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL denunciou o réu como incurso
nas sanções do art. 324, combinado com o art. 327, III, ambos do Código Eleitoral (id. 44629570).
O juízo de primeiro grau, ao sentenciar (id. 44629640), embora tenha reconhecido a autoria e a
materialidade das publicações, entendeu não configurado o tipo penal por ausência do dolo
específico (animus caluniandi). Concluiu a magistrada singular que as postagens foram
elaboradas em tom de questionamento, com propósito meramente narrativo (animus narrandi),
visando levantar dúvida sobre matéria de interesse público. Ademais, ressaltou que as alegações
eram vagas e imprecisas, absolvendo o réu com fundamento no art. 386, III e VI, do Código de
Processo Penal.
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL recorre da decisão, argumentando, em
razões de id. 44629645, que a sentença é manifestamente contrária às provas dos autos.
Afirma que tanto a materialidade quanto a autoria do crime de calúnia eleitoral restaram
devidamente comprovadas, pois as publicações insinuaram a apropriação de valores para
proveito particular, conduta que se amoldaria ao tipo penal do art. 354-A do Código Eleitoral.
Defende que o tom interrogativo das mensagens não afasta a nítida intenção de desacreditar a
vítima, caracterizando o dolo exigido.
O recorrente sustenta, ainda, que o crime se consumou com a ciência da ofensa pela vítima por
intermédio de terceiros e que o uso de rede social qualifica o delito, conforme a causa de
aumento prevista no art. 327, III, do Código Eleitoral.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar o réu.
Em contrarrazões de id. 44629649, o recorrido pleiteia a manutenção da sentença absolutória,
alegando que sua conduta se pautou no exercício regular da profissão de jornalista, com
manifesto animus narrandi, ao abordar tema de relevante interesse público.
Aduz, outrossim, que, para a configuração da calúnia, a lei exige o dolo específico e a ciência da
falsidade da imputação, elementos não comprovados nos autos. Assevera, ainda, que a crítica

Num. 44793631 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
jornalística, ainda que irônica, está amparada pela liberdade de expressão.
Requer, por fim, o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de id. 44678130, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso. Fundamenta que as postagens, apesar da alegação de
propósito narrativo, foram personalizadas, insistentes e utilizaram linguagem de forte conotação
acusatória às vésperas do pleito. Tal contexto, segundo o órgão, demonstra a intenção deliberada
de descredibilizar a candidata, preenchendo o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja o
animus caluniandi.
É o relatório.

VOTO

1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

O caso teve início com a apresentação de uma notícia de fato por Aline Betenheuser Franzin, que
era candidata a vereadora em Curitiba nas eleições de 2024.
Ela narrou que VALDIR JOSÉ ALVES CRUZ, que se identifica como jornalista e professor,
realizou duas publicações em seu perfil do Instagram no dia 04 de outubro de 2024, dois dias
antes do primeiro turno das eleições. Tais postagens insinuariam que Aline estava se
aproveitando indevidamente de dinheiro da campanha para comprar bebida alcoólica e
alimentação.
Em razão desses fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL iniciou a ação penal contra
VALDIR JOSE ALVES DA CRUZ, alegando que essas acusações de prática criminosa feitas
contra a candidata eram calúnias, que visavam prejudicar a imagem e candidatura de Aline.
VALDIR JOSÉ ALVES DA CRUZ, por sua vez, negou ter caluniado a candidata, dizendo que as
postagens foram feitas com um propósito jornalístico, somente para informar.
Ele explicou que a primeira postagem seria uma "foto legenda" baseada em uma pergunta
enviada por um leitor.
Sobre os gastos excessivos com alimentação e bebidas/água, ele alegou que suas fontes (que
ele mantém em sigilo por serem possivelmente funcionários públicos) lhe enviaram recortes da
prestação de contas, e ele apenas levantou a dúvida sobre se era possível gastar tanto com
comida.
Ele destacou que, como jornalista aposentado, está apenas exercendo seu direito de informar
sobre questões de interesse público.

Num. 44793631 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
A juíza eleitoral considerou que as publicações não tiveram a intenção de caluniar a candidata,
mas foram feitas com o intuito narrativo, próprio da atividade jornalística, razão pela qual julgou
improcedente a ação penal, sentença essa contra a qual o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
interpôs o presente recurso.

2. FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme se verifica dos autos, a sentença foi proferida em 08/07/2025 (id. 44629640 - terça-
feira), sendo o recurso interposto já em 11/07/2025 (id. 44629645 - sexta-feira), sendo, portanto,
evidentemente tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, não consta dos autos que a parte recorrida tenha sido
intimada para sua apresentação, tendo juntado a peça processual espontaneamente em
16/07/2025 (id. 44629649 - quarta-feira), atendendo, assim, ao critério temporal.

II - Mérito

O ponto central da ação penal ora em grau recursal são as publicações feitas pelo recorrido em
seu perfil pessoal em rede social, que se encontram reproduzidas nos ids. 44629535 e 44629536.
O crime de calúnia eleitoral encontra-se assim previsto no Código Eleitoral:

Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de
propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena - detenção de seis meses a dois anos e pagamento de 10 a 40 dias-multa.

Difere do crime comum de mesma espécie, previsto no art. 138 do Código Penal, por exigir que
seja cometido "na propaganda eleitoral" ou "visando fins de propaganda". Essa expressão não é
uma mera circunstância de tempo ou lugar, mas um elemento normativo do tipo, cuja ausência
torna o fato atípico para a legislação eleitoral.
A finalidade eleitoral, portanto, atua como um filtro de tipicidade e de competência. Para que uma
manifestação seja enquadrada como crime eleitoral, é imperativo demonstrar que ela possui nexo
funcional com a disputa eleitoral, objetivando influenciar a vontade do eleitorado, seja para
angariar votos para si ou para outrem, seja para retirar votos de um adversário.
Em contraposição aos crimes contra a honra comuns, cujos tipos penais visam proteger
exclusivamente a honra objetiva (reputação) ou subjetiva (autoestima) da vítima, os crimes

Num. 44793631 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
eleitorais correlatos possuem um bem jurídico tutelado complexo e dual. A doutrina e a
jurisprudência reconhecem que, para além da honra do indivíduo, o que se busca resguardar é a
própria lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições.
A finalidade da norma é garantir que o processo de escolha dos representantes pelo povo não
seja viciado por campanhas de desinformação, ataques pessoais desvinculados da crítica política
ou pela disseminação de falsidades com o intuito de manipular a opinião pública.
Tendo isso em mente, de início é possível verificar que as publicações contidas nos ids.
44629537 e 44629538 foram feitas após a data da eleição, quando já não mais havia campanha
eleitoral, razão pela qual não podem ser consideradas como típicas em relação ao crime eleitoral.
Nesse aspecto, a denúncia de id. 44629570, sabiamente, excluiu tais publicações de seu escopo.
Remanescem, portanto, os fatos pertinentes às duas outras publicações feitas, cujo conteúdo
reproduzo abaixo:

Id. 44629535

Num. 44793631 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
id. 44629536

A denúncia de id. 44629570 assim descreve a conduta do recorrido:

No dia 04 de outubro de 2024, nesta Comarca de Curitiba/PR, o denunciado
VALDIR JOSÉ CRUZ, de forma consciente e voluntária, caluniou a vítima, Sra.
Aline Betenheuser, então candidata a Vereadora do Município de Curitiba-PR,
imputando-lhe falsamente fato definidido como crime, com fins de propaganda
eleitoral, declarando falsamente que a vítima estava se beneficiando
indevidamente de recursos públicos e de doações de campanha para a compra
de bebida alcoólica e alimentação, tendo postado as seguintes frases em seu
perfil do instagram @valdirjcruz: (1)"Campanha, com dinheiro do fundo eleitoral e
doações pode ter cerveja? Com a palavra o TRE, que não consegue responder
todas às dúvidas nesta reta final de campanha" (2)"Uma candidatata que tem
muita sede e muita fome; gastar R$ 2.700,00 e quase 22 mil em refeições é um
pouco demais, concordam?".
Assim, o denunciado insinua que a vítima tenha praticado ilícitos relacionados à
captação e uso de recursos de campanha, sugerindo o desvio e finalidade e
utilização dos recursos para compra de bebidas alcoólicas e alimentação.
Ainda, cumpre salientar que as ofensas foram proferidas e publicadas na rede
social Instagram do denunciado VALDIR JOSÉ CRUZ, ou seja, em meio que

Num. 44793631 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
facilitou a divulgação das ofensas.

Acerca da calúnia eleitoral, leciona Luiz Carlos dos Santos Gonçalves (Investigação e Processo
nos Crimes Eleitorais e Conexos, 2022, pp. 90-91):

Defendemos que, a despeito da tipificação assemelhada, não é possível
interpretar os crimes eleitorais contra a honra da mesma maneira que se faz com
os congêneres do Código Penal. A maior proximidade interpretativa se dá na
calúnia, pois envolve a imputação falsa de fato determinado previsto como crime,
com menor espaço para exames contextuais, mesmo no ambiente da
propaganda eleitoral. Já a difamação e a injúria se distanciam de suas
congêneres do Código Penal.
É que as campanhas eleitorais, a propaganda e os debates eleitorais prestam
inestimável serviço para o esclarecimento dos eleitores. Não é razoável supor
que os candidatos falem, a respeito deles mesmos, algo que não seja totalmente
elogiosos, cabendo juntamente aos adversários apontar fatos e aspectos que,
conquanto desairosos, possam ser de interesse para o eleitor. É esse
entrechoque de visões, falas e imputações que permitirá ao cidadão a escolha
consciente de seus candidatos. É de interesse público que o debate eleitoral seja
o mais livre, franco e abrangente possível, mesmo quando fira suscetibilidades -
verdadeiras ou simuladas - de quem quer que seja. Em síntese, não cabe
interpretar a tutela penal da honra de modo a cercear o debate eleitoral, mesmo
que veiculado em termos cáusticos e fortes.
Ao se candidatarem, as pessoas abrem mão de um espaço de privacidade, por
se oferecerem ao escrutínio dos adversários e dos eleitores. Por igual, lançam-se
num ambiente menos favorável a sensibilidades exageradas, devendo exibir
tolerância a críticas, comentários desfavoráveis e exposição de fatos da vida
anteacta. Imputações que na vida cotidiana seriam consideradas ofensivas, no
ambiente das campanhas eleitorais devem ser sublimadas. Não é papel do
Direito Penal Eleitoral cercear o direito de prestar e receber informações.

Consoante recordou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer nos autos, esta Corte fixou
balizas acerca dos elementos necessários à caracterização do crime de calúnia eleitoral, a saber:

EMENTA: RECURSO CRIMINAL. ARTIGO 324 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CALÚNIA ELEITORAL. LIVE. TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA.
PALAVRA
ISOLADA
DA
VÍTIMA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.
(...)
2. Para a configuração do delito de calúnia eleitoral, são necessários o
preenchimento de quatro requisitos, a saber: i) imputação de um fato determinado
a alguém; ii) devendo este fato ser falso; iii) além de ser definido como crime;iv)

Num. 44793631 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
realizado durante propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda eleitoral.
(...)
(TRE/PR, RecCrimEleit nº 060030790, Rel. Des. Fernando Quadros Da Silva,
DJE 20/04/2021)

No caso concreto, não se vislumbra a imputação de fato definido como crime. Explico.
A primeira afirmação feita pelo recorrido, constante da publicação de id. 44629535, possui o
seguinte teor:

Um eleitor mandou este print com a seguinte dúvida: campanha, com dinheiro do
fundo eleitoral e doações pode ter cerveja? Coma palavra o TRE, que não
consegue responder todas às dúvidas nesta reta final da eleição

Não há na afirmação nenhuma imputação de conduta criminosa, mas apenas a verbalização de
insatisfação pelo fato de que, em evento de campanha, teria havido consumo de bebida alcoólica.
Mesmo que se considere a insinuação de que tais bebidas foram custeadas com "dinheiro do
fundo eleitoral e doações", esse fato, ainda que fosse verdadeiro, não seria crime.
A tentativa que faz o órgão recorrente de enquadrar a conduta no tipo penal descrito no art. 354-A
do Código Eleitoral parece-me duvidosa.
Acerca de tal ilícito, afirma Luiz Carlos dos Santos Gonçalves (op. cit., pp. 148-150):

O elemento subjetivo da conduta é o dolo específico de apropriar-se "para si" ou
"para outrem". A lei não se importa com a destinação ulterior desses
recursos, o que será feito deles pelo candidato ou administrador financeiro,
mas eles não serão utilizados para o financiamento de campanhas
eleitorais.
Toda apropriação ou peculato traz uma noção de desvio: os recursos estavam
com o candidato ou seu administrador financeiro para que fossem utilizados na
campanha eleitoral, mas ele os guardou consigo, cedeu a terceiros, pagou
dívidas pessoais, comprou um barco. Ele se locupletou de qualquer modo.
Esse aspecto demonstra o bem jurídico tutelado por este tipo penal: o emprego
regular dos recursos dados para a campanha eleitoral. Recursos que deveriam
ser empregados na campanha tiveram destinação diversa. [grifou-se]

No mesmo sentido, o magistério de Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024, pp.
1100-1101):

O verbo nuclear da conduta é apropriar-se, que guarda o sentido de se
assenhorar ou de se investir na propriedade daquilo que não lhe pertence, ou
seja, tornar sua coisa alheia. No caso do art. 354-A do Código Eleitoral, o agente

Num. 44793631 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
da conduta apropria-se, em proveito próprio ou alheio, de bens, recursos ou
valores destinados ao financiamento eleitoral. Vale dizer, os bens, recursos ou
valores são direcionados para o agente da conduta (candidato ou
tesoureiro, ainda que de fato) com a finalidade de serem investidos na
campanha eleitoral, mas não são aplicados para esse fim. Dizendo de outro
modo, o autor da conduta - que é um mero gestor da administração financeira da
campanha e tem o dever legal de aplicar esses recursos na forma prevista em lei
- termina por fazer uma destinação indevida desses valores. Ou seja, o agente
tem uma posse lícita do bem, recurso ou valor - para aplicação na
campanha eleitoral - e se apropria indevidamente desse objeto para si ou
para outrem. (...) [grifou-se]

Na hipótese, a insinuação contida na postagem seria de que a candidata teria usado recursos
arrecadados para sua campanha para custear a compra de bebidas alcoólicas, distribuídas em
evento eleitoral. Não há afirmação - ou mesmo insinuação - de que tais recursos teriam sido
desviados da campanha, como exige o tipo penal do art. 354-A do Código Eleitoral.
Ainda que tal insinuação possa ser interpretada como prejudicial à campanha eleitoral, fato é que
não imputa a prática de nenhuma conduta criminosa.
Idêntica situação se verifica quanto à segunda publicação feita pelo recorrido, contida no id.
44629536, que possui o seguinte teor:

Uma candidata que tem muita sede e muita fome.
Gastar R$ 2.700,00 e quase 22 mil em refeições é um pouco demais,
concordam?

É de se pontuar que tal publicação sequer indica nominalmente quem seria a tal "candidata", o
que também não se extrai da imagem que acompanha a postagem. No entanto, nos comentários
a candidata Aline Betenheuser é identificada, mesmo que só por suas iniciais.
Todavia, não se extrai qualquer imputação de fato criminoso a partir do questionamento feito pelo
recorrido. Tais números constam da prestação de contas da candidata, disponível para consulta
pelo portal DivulgaCandContas do TSE:

Num. 44793631 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43

Tais dados são públicos e estão sujeitos ao escrutínio do eleitorado, que pode, licitamente,
questionar o emprego dos recursos da campanha (em parte, públicos) para o custeio de
despesas que considerem indevidas, mesmo que inexista ilegalidade nos pagamentos.
É inerente ao princípio da publicidade que as informações públicas sejam alvo de questionamento
pelos cidadãos, mesmo que nenhuma ilicitude se extraia dos números. O eleitor tem o direito de
cobrar candidatos a cargos públicos tanto pelas doações recebidas, quanto pelos gastos
efetuados, sem que isso caracterize crime.
Interpretar a legislação penal de modo diverso implica em perigosa restrição à liberdade de
expressão e de informação, o que não pode ser admitido, especialmente no contexto de disputa
eleitoral.
Diferentemente dos partidos políticos e órgãos de fiscalização dos gastos eleitorais, a análise do
eleitor não está adstrita à legalidade das despesas. Mesmo que um gasto seja lícito, é possível ao
eleitorado considerá-lo indevido, exercendo, desse modo, um controle de conveniência e
oportunidade.
A tal controle deve ser garantida maior proteção quando o destinatário do escrutínio é - ou busca
ser - gestor de recursos públicos.

Num. 44793631 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
Para além da finalidade eleitoral, a configuração dos crimes contra a honra eleitorais exige um
requisito objetivo rigoroso: a imputação de um fato certo e determinado. Meras alegações
genéricas, juízos de valor, opiniões ou insinuações, ainda que possam ser consideradas
deselegantes ou ofensivas, não são suficientes para preencher o tipo penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO PENAL.
CALÚNIA ELEITORAL. ART. 324 DO CÓDIGO ELEITORAL. EXIGÊNCIA DE
IMPUTAÇÃO A ALGUÉM DE FATO DETERMINADO QUE SEJA DEFINIDO
COMO CRIME. ALEGAÇÕES GENÉRICAS, AINDA QUE ATINJAM A HONRA
DO DESTINATÁRIO, NÃO SÃO APTAS PARA CARACTERIZAR O DELITO.
1. A conformação do tipo penal da calúnia eleitoral exige a imputação a alguém
de fato determinado que seja definido como crime. Alegações genéricas, ainda
que atinjam a honra do destinatário, não são aptas para caracterizar o delito.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral.
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 22484, Rel. Min.
Admar Gonzaga, DJE 27/03/2019)

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PENAL. PREFEITO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL
DO
PREFEITO
PARA
AFASTAR
SUA
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CALÚNIA, MANTENDO-SE, CONTUDO, A
CONDENAÇÃO POR INJÚRIA. AGRAVO INTERNO DO MPE QUE APONTA, NA
DECISÃO AGRAVADA, VIOLAÇÃO À SÚMULA 24 DO TSE E EQUÍVOCO
QUANTO AO AFASTAMENTO DO CRIME DE CALÚNIA E PUGNA, CASO NÃO
RECONHECIDA
A
CALÚNIA,
POR
QUE
SEJA
RECONHECIDA
A
CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS
ARGUMENTOS
DO
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
3. Não procede, tampouco, a pretensão do agravante de que seja reconhecida a
configuração do crime de calúnia, uma vez que, para caracterizar o referido tipo
penal, exige-se que tenha sido imputado a alguém fato determinado que seja
definido como crime, não sendo suficiente a imputação de fatos genéricos, como
ocorrido na espécie. Precedentes do TSE e do STF.
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 54168, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 14/09/2018)

Mesmo que se pudesse, por um esforço hermenêutico, superar os obstáculos da tipicidade
objetiva, a caracterização dos crimes contra a honra - sejam eles comuns ou eleitorais -
dependeria da comprovação de um elemento subjetivo específico: o dolo de ofender.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é extremamente rigorosa na exigência

Num. 44793631 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
desse requisito, o que cria um filtro de tipicidade adicional e de grande relevância para o caso em
análise.
Aquela Corte pacificou o entendimento de que para a configuração dos crimes contra a honra,
não basta o dolo genérico, ou seja, a vontade consciente de proferir as palavras ou realizar a
publicação. É indispensável a demonstração do dolo específico, do intento positivo e deliberado
de lesar a honra alheia, tecnicamente denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA.
QUEIXA-CRIME.
MANIFESTAÇÃO
DO
QUERELADO
EM
DISCURSO.
CRÍTICAS AO QUERELANTE PROFERIDAS EM ATUAÇÃO POLÍTICA DO
QUERELADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPUTAÇÃO DE DIFAMAÇÃO E
INJÚRIA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
1. Tem prevalecido nesta Corte o entendimento de que, "na peça acusatória por
crimes contra a honra, exige-se demonstração mínima do intento positivo e
deliberado de lesar a honra alheia", ou seja, o denominado animus injuriandi vel
diffamandi (APn 724/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
julgado em 20/08/2014, DJe de 27/08/2014).
2. O contexto em que foram proferidas as palavras tidas pelo querelante como
ofensivas foi o de embate político entre o Governo do Distrito Federal,
representado pelo Governador querelado, e o Sindicato dos Médicos, presidido
pelo querelante.
3. Não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita
penal. Precedentes.
4. Impõe-se a absolvição sumária do querelado, pois o fato narrado na queixa-
crime, embora verdadeiro, evidentemente não constitui crime (CPP, art. 397, III,
c/c Lei 8.038/90, art. 6º).
(STJ, APn nº 887/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJE 17/10/2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME, NOS TERMOS
DO PARECER MINISTERIAL. RETRATAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA PARA
POSSIBILITAR
A
MANIFESTAÇÃO
DO
COLEGIADO
SOBRE
O
RECEBIMENTO, OU NÃO, DA INICIAL ACUSATÓRIA, RESSALVADO O
POSICIONAMENTO
DO
RELATOR
ACERCA
DA
POSSIBILIDADE
DA
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR DECISÃO MONOCRÁTICA, QUANDO AO
CASO CONCRETO SE IMPÕE A IMEDIATA PARALIZAÇÃO DA PERSECUÇÃO
PENAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DE CALÚNIA (ART. 138 DO
CP) E INJÚRIA (ART. 140 DO CP) A GOVERNADOR DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA
DE FATO CRIMINOSO AO QUERELANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
MANIFESTAÇÃO
DO
MPF
PELA
REJEIÇÃO
DA
QUEIXA-CRIME.
ACOLHIMENTO.
QUEIXA-CRIME
REJEITADA.
AGRAVO
REGIMENTAL

Num. 44793631 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
IMPROVIDO.
(...)
5. Para a caracterização do delito de calúnia, devem estar presentes,
simultaneamente, (i) a imputação de fato determinado e qualificado como crime;
(ii) o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação e o (iii)
elemento subjetivo do tipo, o denominado animus calunniandi.
(...)
(STJ, AgRg na APn nº 313/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte
Especial, DJE 18/04/2018)

O direito penal, por sua natureza fragmentária e de ultima ratio, não pode punir a mera emissão
de palavras potencialmente ofensivas; ele deve se concentrar naquelas condutas em que a
finalidade precípua do agente é, de fato, a de atacar a honra de outrem.
Como corolário da exigência do dolo específico, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram a
chamada "teoria dos animi", que identifica certas intenções que, se presentes, excluem o dolo de
ofender e, por conseguinte, a própria tipicidade do crime. Dentre elas, destacam-se o animus
criticandi (intenção de criticar), o animus narrandi (intenção de narrar ou informar), o animus
defendendi (intenção de se defender) e o animus jocandi (intenção de brincar).
No contexto do debate político e eleitoral, o animus criticandi assume papel central. A crítica,
ainda que veemente, contundente ou ácida, é um elemento vital da democracia.
É por meio da crítica que a sociedade civil, a imprensa e os eleitores exercem o controle sobre os
atos dos governantes e dos candidatos.
Como visto, o STJ, no julgamento da Ação Penal nº 887/DF, enfatizou que, quando as
manifestações ocorrem no calor do embate político, presume-se a presença do animus criticandi
ou narrandi, afastando-se a caracterização do crime contra a honra.
Portanto, a conduta do eleitor que questiona gastos de campanha se encaixa perfeitamente na
hipótese de animus criticandi.
Seu objetivo aparente não é o de simplesmente ofender a candidata em sua esfera pessoal, mas
o de exercer seu direito cívico de fiscalizar o uso de recursos (em parte, públicos) no contexto da
campanha eleitoral.
A publicação é, desse modo, uma forma de crítica à gestão financeira da campanha que ele,
como cidadão, considera questionável. Essa intenção de criticar um ato de natureza pública
exclui o dolo específico exigido pelos tipos penais relativos aos crimes contra a honra.
Além disso, no ambiente do debate político a ironia, a sátira, a hipérbole e o questionamento
retórico são ferramentas linguísticas frequentemente utilizadas e protegidas pelo direito à
liberdade de expressão.
A publicação de eleitor que "levanta dúvidas" e "considera indevida" a destinação de gastos opera

Num. 44793631 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
precisamente no campo da insinuação e do questionamento.
Ele não afirma um fato, mas convida à reflexão e à fiscalização. Essa forma de expressão é
inerente ao debate público e não pode ser confundida com a imputação fática e dolosa que
caracteriza os crimes contra a honra.
Essa modalidade discursiva é ontologicamente distinta da imputação de um fato, que é a conduta
nuclear exigida pelos tipos penais de calúnia e difamação.
Enquanto a imputação se apresenta como uma declaração de verdade, o questionamento se
apresenta como uma busca por ela. No caso da calúnia eleitoral, seria necessário que a
afirmação, para além de falsa, apontasse para a configuração de um crime específico em relação
aos gastos questionados. Igualmente, no caso da difamação seria preciso que a afirmação fosse
de um fato concreto ofensivo à reputação da candidata.
Ao se limitar a perguntar sobre a adequação dos gastos e a insinuar que podem ser indevidos, o
eleitor permanece no campo da opinião e da suspeita, que não se confunde com a afirmação
fática necessária à tipicidade penal.
A crítica, para ser válida, não precisa ser polida ou apresentada de forma afirmativa; ela pode vir
sob a forma de uma pergunta incômoda ou de uma sugestão irônica.
Por fim, a análise da questão não pode se restringir à dogmática penal, devendo,
necessariamente, ser iluminada pelos princípios constitucionais que regem o Estado Democrático
de Direito, em especial a liberdade de expressão e o direito à informação.
Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto a própria Justiça Eleitoral têm construído sólida
jurisprudência que privilegia a livre circulação de ideias e críticas no período eleitoral,
reconhecendo-a como condição essencial para o exercício da soberania popular.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 4451, pronunciou-se
eloquentemente acerca da proteção que a Constituição da República confere à liberdade de
expressão no âmbito eleitoral:

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES
ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE
DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA
ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL.
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORÍSTICA.
1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a
liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao
pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar
funcionamento do sistema democrático.
2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão
interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a

Num. 44793631 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de
juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real
participação dos cidadãos na vida coletiva.
3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de
controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao
regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa
adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos
cerceadores durante o período eleitoral.
4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma
Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total
visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre
os governantes.
5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a
proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais,
mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas,
humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que,
mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia
constitucional.
6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na
parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento,
dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo.
(STF, ADI nº 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/06/2018)

Assim, vê-se que as publicações do recorrido no caso concreto, ao realizarem juízo de valor e
crítica sobre um agente público (a candidata), encontram-se no cerne do discurso protegido pela
jurisprudência da Suprema Corte.
A conduta do recorrido, na qualidade de eleitor, não deve ser vista apenas como o exercício de
um direito individual à livre manifestação, mas também como o cumprimento de um papel cívico
fundamental: o de fiscalizador da coisa pública e do processo eleitoral.
Esta Corte já analisou inúmeros casos envolvendo críticas contundentes a candidatos, pontuando
reiteradamente que críticas políticas, ainda que ácidas, estão protegidas pela liberdade de
expressão. Cito precedente:

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
CRÍTICA POLÍTICA LEGÍTIMA. DESPROVIMENTO.
(...)
3. A intervenção da Justiça Eleitoral em conteúdos divulgados na internet deve
ser mínima, garantindo o debate democrático e a liberdade de expressão,
conforme o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. Críticas políticas, mesmo que ácidas, devem ser rebatidas no debate público,
sem necessidade de tutela judicial, conforme art. 57-D da Lei nº 9.504/97.

Num. 44793631 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
(...)
Tese de Julgamento: (i) A intervenção da Justiça Eleitoral em conteúdos de
propaganda eleitoral é restrita a casos de violação da lei ou ofensa a direitos,
preservando o debate democrático. (ii) 2. Críticas políticas, mesmo que ácidas,
são inerentes ao processo eleitoral e protegidas pela liberdade de expressão,
salvo comprovado abuso com divulgação de fatos inverídicos ou descontextualizados.
(TRE/PR, REl nº 060039198, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
26/06/2025)

Consoante já observado, a Constituição Federal, em seu art. 17, III, impõe aos partidos políticos o
dever de prestar contas à Justiça Eleitoral. Essa exigência de transparência não é um fim em si
mesma; seu propósito é justamente permitir o controle social sobre a origem e a destinação dos
recursos que financiam as campanhas.
Tais contas são, por conseguinte, documentos públicos, e sua divulgação visa submetê-las ao
escrutínio da imprensa, dos adversários políticos e, principalmente, dos eleitores.
O ato de analisar esses dados e questioná-los publicamente é uma forma legítima e desejável de
participação democrática. Criminalizar tal conduta significaria esvaziar de sentido a própria norma
que exige a transparência, pois de nada adiantaria a publicidade dos dados se o cidadão fosse
impedido, pelo temor de uma persecução penal, de debatê-los e criticá-los.
Finalmente, uma análise consequencialista revela os perigos de se adotar uma interpretação
extensiva dos tipos penais eleitorais para abarcar a conduta do recorrido.
A condenação de um cidadão por ter questionado a prestação de contas de uma candidata
geraria poderoso efeito intimidador, conhecido na doutrina constitucional como chilling effect.
Outros cidadãos, ao tomarem conhecimento de tal persecução, sentir-se-iam desencorajados a
participar do debate público e a fiscalizar os candidatos, temendo sofrer as mesmas
consequências legais.
O resultado seria o silenciamento da crítica e o empobrecimento do debate democrático. A esfera
pública se tornaria um ambiente menos plural e mais complacente com o poder, onde apenas o
elogio seria seguro.
Esse cenário é diametralmente oposto aos ideais de uma república democrática, que pressupõe
cidadãos ativos, críticos e vigilantes.
Por tais razões, tem-se como acertada a sentença de 1º grau, que julgou improcedente a ação
penal ajuizada, razão pela qual não merece prosperar o recurso contra ela interposto.

3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO

Num. 44793631 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
Após analisar os argumentos contidos no recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
entende-se que o cidadão não cometeu crime algum, em razão dos seguintes fundamentos:
Criticar não é o mesmo que acusar de um crime: As publicações não afirmavam que a candidata
havia cometido um crime específico. O cidadão apenas levantou questionamentos sobre a forma
como os recursos de campanha estavam sendo utilizados. Os gastos com alimentação, por
exemplo, são dados públicos, disponíveis no portal da Justiça Eleitoral para que qualquer pessoa
possa consultar. Questionar se esses gastos são adequados é um exercício de cidadania, não
um crime.
A intenção era criticar, não ofender: Para que um crime contra a honra seja configurado, é preciso
que a pessoa tenha a intenção específica de ofender a reputação de outra. No caso, a intenção
do eleitor não era caluniar, mas sim criticar. No ambiente de debate político e eleitoral, a crítica,
mesmo que seja dura ou irônica, é considerada uma parte fundamental e saudável da
democracia.
A necessária garantia da liberdade de expressão no debate eleitoral: A liberdade de expressão
tem proteção especial durante as eleições. É essencial que os eleitores possam debater,
questionar e até mesmo criticar de forma contundente os candidatos. Afinal, ao se colocarem na
vida pública, os candidatos aceitam que suas ações e suas contas sejam examinadas
detalhadamente pela sociedade.
O direito do cidadão de fiscalizar: A transparência dos gastos de campanha existe justamente
para permitir que a sociedade os fiscalize. Ao analisar e debater esses dados publicamente, o
cidadão cumpre um importante papel de controle social. Punir alguém por fazer isso anularia o
propósito da transparência.
Em resumo, o voto conclui que a conduta do eleitor constitui exercício legítimo de seu direito à
liberdade de expressão e de seu papel como cidadão fiscalizador. Suas publicações, embora
incômodas para a candidata, permaneceram no campo da crítica política, que é protegida pela
Constituição e essencial para o fortalecimento da democracia.
Por essa razão, o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, que buscava condená-lo, não
foi acolhido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É como voto.

Num. 44793631 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/11/2025 01:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111901361604800000043730994
Número do documento: 25111901361604800000043730994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/11/2025 13:22:43
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600071-54.2024.6.16.0002 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: VALDIR JOSE ALVES DA CRUZ -
Advogados do RECORRIDO: CARLA BEATRIZ FUCK MARTINS RODRIGUES - PR109573,
FRANCISCO GABARDO CRUZ - PR106453
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior e
Tatiane de Cassia Viese. Presente o procuradora regional eleitoral, Eloisa Helena Machado .

SESSÃO DE 17.11.2025